Tribunal: CARF
Processo: 10120.739772/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.739772/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.407 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CITALE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO PIS/COFINS. IMPEDIMENTO
TEMPORAL. INOCORRÊNCIA.
Como dito, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido, sobre
aquisições de leite in natura, instituído com base no Decreto n° 8.533/2015,
que regulamenta o disposto no art. 9°, da Lei n° 10.925/2004 - Programa Mais
Leite Saudável, referente ao 3° trimestre de 2012.
Na forma do inciso III, do § 1°, do art. 9°-A da Lei n° 10.925/04, relativamente
aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, o pedido de compensação ou
de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput acumulado até o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8° somente poderá ser efetuado a
partir de 1° de janeiro de 2017.
A data de protocolo do pedido de ressarcimento de crédito presumido ocorreu
em 26/01/2018.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar o impedimento temporal e determinar o retorno dos
autos à Unidade de Origem para análise do crédito apurado pela Recorrente, nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-011.403, de 28 de julho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10120.739776/2019-29, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.739772/2019-41
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739772/2019-41

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito presumido de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVA MERCADO INTERNO sobre
aquisições de leite in natura, instituído com base no Decreto no 8.533/2015, que regulamentou o
disposto no art. 9o-A da Lei no 10.925/2004, tendo como valor do pedido o montante de R$
18.093,31, referente ao período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (a) o ressarcimento não
é espécie do gênero restituição, não lhe sendo aplicável a Súmula CARF no 91; são dois
institutos completamente distintos, pois o direito à restituição é decorrência do pagamento
indevido ou maior que o devido, conforme art. 165, I, do CTN, e o ressarcimento tem que estar
previsto em lei; este último constitui-se em dívida passiva da União, sujeitando-se ao prazo
prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto-lei no 20.910/32 e na Solução de
Divergência COSIT no 21/2011.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando as razões de fato e de direito nos mesmos termos que a Manifestação de
Inconformidade.
- DOS PEDIDOS
Por todos os motivos expostos em linhas pretéritas, a Recorrente requer seja o
presente Recurso Voluntário recebido e processado, bem como seja dado provimento à presente
pretensão recursal para, ao final, reformar o v. Acórdão recorrido, sendo reconhecido seu direito
ao ressarcimento da quantia de R$ 18.093,31, a ser homologada pelo i. Julgador, mediante o
afastamento da extinção de direito prevista pelo artigo 54 da IN RFB n° 1.717/17, em
homenagem ao mens legs da Lei n° 13.137/2015, ao princípio da reserva à lei complementar (art.
146, III, CF), e às regras decadenciais estabelecidas pelo CTN.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739772/2019-41

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
- Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 22 de setembro de 2020,
às e-folhas 831.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de outubro de 2020, e-folhas
833.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
 O prazo decadencial para pleitear o ressarcimento estabelecido pelo art. 54 da IN RFB n°
1.717/2017.
Passa-se à análise.
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido, sobre aquisições de leite in
natura, instituído com base no Decreto n° 8.533/2015, que regulamenta o disposto no
art. 9°, da Lei n° 10.925/2004 - Programa Mais Leite Saudável, referente ao 1° trimestre
de 2012, comportando um crédito de Cofins no importe de R$ 138.209,74 (cento e trinta
e oito mil, duzentos e nove reais e setenta e quatro centavos).
Despacho Decisório indeferiu o crédito pleiteado, sob o fundamento de que por força
do art. 54, da IN RFB n° 1.717/17, o pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser
efetuado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data
do pedido, o que não teria sido observado pela Recorrente, estando o pedido fulminado
pela decadência.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade referendou o entendimento do
Despacho Decisório.
Com efeito, por algum tempo, os créditos presumidos de PIS/COFINS, provenientes da
aquisição de leite in natura, poderiam ser objeto somente de compensação de débitos
das próprias contribuições sociais.
A Lei n° 13.137/15 introduziu o art. 9°-A, na Lei n° 10.925/04, conferindo ao
contribuinte o direito de utilizar o crédito presumido de PIS/COFINS, proveniente da
aquisição de leite in natura utilizado como insumo, para compensação com débitos
próprios de tributos federais e/ou para fins de ressarcimento em espécie.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739772/2019-41

Para tanto, referido dispositivo legal estabeleceu uma regra para efetiva utilização do
crédito presumido de PIS/COFINS apurado, a qual encontra-se disciplinada em seu §
1°, nos seguintes termos:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de
que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para:
§ 1° O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8°
somente poderá ser efetuado:
I
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a
partir da data de publicação do ato de que trata o § 8° ;
II
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a
partir de 1° de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de
1° de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de
1° de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1° de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8°, a partir
de 1° de janeiro de 2019.

De igual forma, o Decreto n° 8.533/2015 - DOU 1, de 1°.10.2015, responsável por
regulamentar o disposto no art. 9°-A da Lei n° 10.925/2004, replicou a regra prevista no
dispositivo legal acima transcrito, nos termos do art. 33, transcrito abaixo:
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
apurados na forma prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e
de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do
art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste
Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria;
ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1° A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1°
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de
1° de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de
1° de janeiro de 2018; e
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739772/2019-41

V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1° de
janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a partir de 1°
de janeiro de 2019.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa
jurídica no Programa Mais Leite Saudável.

A Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017, consolidou a legislação
tributária no que tange aos créditos ressarcíveis. O crédito presumido em comento
possui previsão de ressarcimento no artigo 53:
Art. 53. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos
códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de
setembro de 2015, poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação,
observado o disposto no art. 54.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação de que trata o
caput poderão ser efetuados somente em relação aos créditos apurados no:
I - ano-calendário de 2010, a partir de 1o de outubro de 2015;
II - ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
III - ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
IV - ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018; e
V - período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e 30 de setembro de 2015,
a partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa
jurídica no Programa Mais Leite Saudável, instituído pelo Decreto no 8.533, de
30 de setembro de 2015.
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente
para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido.

Como dito, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido, sobre aquisições
de leite in natura, instituído com base no Decreto n° 8.533/2015, que regulamenta o
disposto no art. 9°, da Lei n° 10.925/2004 - Programa Mais Leite Saudável, referente ao
1° trimestre de 2012.
Na forma do inciso III, do § 1°, do art. 9°-A da Lei n° 10.925/04, relativamente aos
créditos apurados no ano-calendário de 2012, o pedido de compensação ou de
ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput acumulado até o dia anterior à
publicação do ato de que trata o § 8° somente poderá ser efetuado a partir de 1° de
janeiro de 2017.
A data de protocolo do pedido de ressarcimento de crédito presumido ocorreu em
26/01/2018 (e-folhas 03).
Portanto, em observância a legislação vigente.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade nega o provimento com base nos
seguintes argumentos, folhas 05 daquele documento:
Considerando o exposto acima, o prazo para a empresa pleitear o ressarcimento
dos créditos presumidos de PIS/COFINS, nos termos do artigo 9°-A da Lei n°
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739772/2019-41

10.925/2004, está sujeito ao prazo prescricional previsto no artigo 1° do Decreto
n° 20.910/1932, em consonância com o artigo 54 da IN RFB n° 1.717/2017, e
não a prazo decadencial como descrito no Despacho Decisório.
Assim, os pedidos de ressarcimento, relacionados aos créditos relativos ao
PIS/COFINS, apurados trimestralmente no ano-calendário de 2012, prescrever-
se-ão após 5 anos contados do encerramento de cada período de apuração. Ou
seja, o primeiro período de apuração encerrado em 31/03/2012 prescreveu a
partir de 01/04/2017, ocorrendo o mesmo raciocínio para os períodos
subsequentes. Logo, os pedidos de ressarcimento, relacionados ao ano-calendário
de 2012, prescreveram a partir de 31/12/2017; portanto, o pedido, em análise,
que foi formalizado em 29/01/2018, está prescrito.

Entendo que o Acórdão de Manifestação de Inconformidade embora preciso em definir
o prazo de natureza prescricional, ignora que a Lei n° 13.137/15, ao introduziu o art.
9°-A, na Lei n° 10.925/04, elege novo marco – prazo inicial – para contagem do prazo
prescricional e a partir desse marco deve se contar o lustro.
Posto isso, voto por dar provimento PARCIAL ao recurso voluntário, para afastar o
impedimento temporal e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
análise do crédito apurado pela Recorrente.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, para afastar o impedimento temporal e determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para análise do crédito apurado pela Recorrente.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital